Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos morais e materiais. Recurso do réu visa à declaração de nulidade da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade processual. Ausência de intimação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Na forma do art. 20 da Lei 9.099/1995, “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”. A revelia do réu foi decretada em razão da ausência de seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada, cuja intimação não foi propriamente realizada. Diante de simples análise do processo, verifica-se que a intimação foi realizada através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico sem o cadastramento do advogado constituído pelo réu em sua contestação, bem como que após a realização da audiência de instrução, no mesmo dia, foi informado pela patrona do autor a ausência de cadastramento do advogado da parte ré, fato ignorado pelo juízo (ID. 33342169), que apenas realizou o cadastramento do patrono para ciência dos atos futuros. A ausência do réu à audiência de instrução e julgamento se deu, portanto, em razão da ausência da sua intimação.
4 – Prejuízo processual. Além da violação da regra que exige a intimação da parte, a ausência causou prejuízo processual, pois o réu deixou de apresentar a prova pessoal (depoimento da parte e testemunhal) que poderia ter influenciado o julgador na fundamentação da sentença, uma vez que esta baseou-se em fatos. Caracterizado o cerceamento de defesa da parte, a nulidade da sentença e o retorno do processo para redesignação de audiência de instrução é medida que se impõe. Preliminar que se acolhe para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.
5 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9099. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L